Tribunal: TJBA
Processo: 8002655-21.2021.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Criminal nº 8002655-21.2021.8.05.0044 Origem: Comarca de Candeias – Bahia Apelante: Franclin Jesus Santos Advogado: Gabriel da Fonseca Cortes (OAB/BA 81.069) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Mariana Meira Porto de Castro Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Candeias/BA à pena de 16 (dezesseis) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal). O réu, inconformado, pleiteia: (i) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (ii) a redução da pena-base ao mínimo legal; e (iii) o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 1. Possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mesmo quando qualificada por alegação de legítima defesa. 2. Legalidade da exasperação da pena-base com base nas circunstâncias do crime. 3. Existência de fundamentos concretos para manutenção da prisão preventiva durante o recurso. III. Razões de decidir 1. A confissão do réu, ainda que qualificada por tentativa de justificar a conduta, contribuiu para a formação do convencimento do Conselho de Sentença, impondo-se o reconhecimento da atenuante genérica do art. 65, III, “d”, do CP, conforme entendimento pacificado do STJ (AgRg no AREsp 2685703/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 03/09/2024). 2. A pena-base foi corretamente exasperada, diante da execução do crime em via pública, durante o dia e em local movimentado, expondo terceiros a risco concreto, conforme admite a jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp 2433395/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 01/03/2024). 3. A manutenção da custódia preventiva mostra-se necessária, ante a gravidade concreta do delito e a preservação da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, inexistindo alteração fática superveniente a justificar a revogação da prisão (HC 527.660/SP, Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 02/09/2020). IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. “A confissão espontânea, ainda que qualificada por alegação de excludente de ilicitude, deve ser reconhecida como atenuante genérica, desde que tenha contribuído para a condenação.” 2. “A prática de homicídio qualificado em via pública e em horário de grande movimentação justifica a exasperação da pena-base, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.” 3. “A prisão preventiva pode ser mantida com base em dados concretos que evidenciem risco à ordem pública, especialmente em casos de crimes dolosos graves cometidos com emprego de arma de fogo e em locais públicos.” Dispositivos relevantes citados: Código Penal: arts. 59 e 65, III, “d”. Código de Processo Penal: arts. 312 e 413. Jurisprudência: STJ, AgRg no AREsp 2433395/SP, DJe 01/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 2685703/MG, DJe 03/09/2024; STJ, HC 527.660/SP, DJe 02/09/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8002655-21.2021.8.05.0044, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para o fim exclusivo de reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), redimensionando a pena definitiva para 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantida a condenação e a custódia cautelar pelos seus fundamentos originários.